Tribunal: TJSP
Processo: 1023005-94.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição quanto à questão da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais – Reconhecimento de colidência entre assertivas do acórdão – Prescindibilidade das contrarrazões para aplicação do disposto no artigo 85, § 11, do CPC – Ausência da resposta ao recurso justifica o redimensionamento do aumento – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023005-94.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante SEBASTIANA ALVES DE BRITO, é embargado ANTONIO
ALFREDO DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023005-94.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35030
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1023005-
94.2018.8.26.0554/50000
COMARCA: Santo André
EMBARGANTE: Sebastiana Alves de Brito
EMBARGADO: Antônio Alfredo de Brito
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegação
de
contradição quanto à questão da majoração dos honorários
advocatícios
sucumbenciais

Reconhecimento
de
colidência entre assertivas do acórdão Prescindibilidade
das contrarrazões para aplicação do disposto no artigo 85, §
11, do CPC Ausência da resposta ao recurso justifica o
redimensionamento
do
aumento

EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 235/236.
Sustenta a embargante, em síntese, que a decisão
colegiada é contraditória. Alega que, em virtude de sua precária
condição financeira e da ausência de contrarrazões, não há razão para a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Pleiteia, à vista
disso, seja sanado o vício apontado.
Os autos vieram-me conclusos em 27.11.2020 (fls.
02). Estudo e voto finalizados em 06.12.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
O acórdão contém contradição.
De fato, apesar de ter constado de seu relatório que o
apelo “não foi respondido” (fls. 235), o julgado majorou verba honorária
“diante do trabalho adicional realizado em grau recursal” (fls. 236).
Assim, para solver a colidência entre essas assertivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023005-94.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
3
reconheço a prescindibilidade da resposta ao recurso para a aplicação do
disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
INADIMPLÊNCIA.
DESCONTO
DA
MENSALIDADE
REJEITADO.
PAGAMENTO DO BOLETO ENVIADO EM ATRASO.
RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
REEXAME.
SÚMULAS
N.
7
E
83/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE.
ART.
85,
§
11,
DO
CPC.
NÃO
PROVIMENTO. 1. O cancelamento do plano de saúde
motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia
notificação, nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. 2. Não cabe, em recurso especial,
reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. É
possível a majoração dos honorários em sede de recurso, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015,
mesmo quando não apresentadas contrarrazões, pois se trata
de medida que visa a desestimular a interposição de recursos
infundados pela parte vencida. 4. Agravo interno a que se
nega provimento” (AgInt no AREsp 1460199/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020).
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. O reexame
de fatos e provas em recurso especial é inadmissível ante o
óbice sumular 7/STJ. 2. A interposição de recurso sob a égide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023005-94.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
4
da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários
advocatícios, mesmo quando não apresentadas contrarrazões,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Agravo interno
não provido” (AgInt no REsp 1676964/RO, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/12/2017, DJe 01/02/2018).
Não obstante, a ausência de contrarrazões recursais
justifica o redimensionamento do aumento de R$ 2.500,00 para R$
2.100,00.

Diante
dessas
considerações,
ACOLHO
os
embargos de declaração.
MIGUEL BRANDI
Relator